Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717931-73.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREVI. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL. IMPLEMENTAÇÃO DE 50% DA RESERVA MATEMÁTICA. MANUTENÇÃO. 1. Alegação de incompetência absoluta rejeitada, tendo em vista que o pedido de recomposição da reserva matemática é matéria de previdência complementar e decorre do fato de que o Banco do Brasil é o patrocinador do plano de previdência fechada da PREVI. 2. A pretensão deduzida em desfavor do Banco do Brasil tem como fundamento sua condição de patrocinador do plano de previdência fechado da PREVI. Limita-se à recomposição da reserva matemática do plano de previdência. O Banco do Brasil tem pertinência subjetiva para figurar no polo passivo em relação à pretensão que lhe fora apontada. 3. O reconhecimento das verbas trabalhistas e o recebimento das horas extras não se confundem com o pleito indenizatório de suportar o pagamento das quantias necessárias a integralizar a reserva matemática necessária para possibilitar a alteração do valor do benefício de complementação de aposentadoria devido pela PREVI. 4. Conforme súmulas 291 e 427 do STJ, a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento. Como se trata de prestações sucessivas, a prescrição quinquenal incide sobre cada parcela individualmente considerada, não ocorrendo a prescrição do fundo de direito. 5. A tese firmada no REsp 1.312.736/RS (Tema 955), foi no sentido de não caberia inclusão das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, quando já concedido o benefício. 6. No entanto, em modulação dos efeitos da decisão (artigo 927, §3o, do CPC) foi determinado que, nas demandas já ajuizadas ao tempo do julgamento do REsp vinculativo, dever-se-á observar a inclusão das horas extraordinárias habituais no cálculo dos proventos de aposentadoria. 7. A determinação do c. STJ foi no sentido de que sejam incluídos os reflexos das verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, com a condição de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 8. A tese firmada no REsp 1.312.736/RS (Tema 955) não afastou a eventual responsabilidade do patrocinador pelo custeio da recomposição da reserva matemática em ações judiciais em que figure como parte (EDcl no REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 06/03/2019). 9. As horas extraordinárias e reflexos fazem parte da remuneração da Requerente para realização do cálculo de complementação de aposentadoria e desde que haja o pagamento da contribuição adicional, não havendo que se falar em reforma da r. sentença, por haver reconhecido tal pedido. 10. Preliminares e prejudicial de prescrição não acolhidas. Apelações não providas. Fixados honorários recursais. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; c) artigo 884 do Código Civil, asseverando ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, em face da condenação do banco ao pagamento da cota referente à reserva matemática e por não ter sido determinado deduções das contribuições já recolhidas por força de sentença proferida na Justiça do Trabalho. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028